Tribunal: TCU
Processo: 033.133/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 517/2020-TCU-Segunda Câmara Em homenagem ao princípio da racionalidade administrativa, em razão da baixa materialidade dos itens monitorados do Acórdão 6098/2014-TCU-Segunda Câmara e do inexpressivo benefício que decorreria da continuação do monitoramento. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em considerar em cumprimento o item 1.9.2 e não cumpridos os itens 1.9.1 e 1.9.3 do Acórdão 6098/2014-TCU-Segunda Câmara , e determinar o apensamento deste processo aos autos do TC- Processo 022.719/2013-0 , sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.133/2014-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: 18a Superintendência de Polícia Rodoviária Federal/MA - MJ. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à 18a Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal no estado do Maranhão (18a SRPRF/MA) e ao órgão central da Polícia Rodoviária Federal sobre as seguintes impropriedades, verificadas no exercício de 2012, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes: 1.6.1.1. não ressarcimento, por parte de servidores responsáveis por infrações, de multas de trânsito antecipadamente pagas pela 18a SRPRF/MA, conforme constatação 2.1.5.2 do Relatório de Auditoria da Controladoria-Geral da União 201306134, exercício de 2012; e 1.6.1.2. avaliações de bens imóveis da 18a SRPRF/MA com validade vencida, conforme constatação 5.1.1.1 do Relatório de Auditoria da Controladoria-Geral da União 201306134, exercício de 2012; e 1.7. apensar os presentes autos ao TC Processo 022.719/2013-0 , processo no qual foram proferidas as deliberações monitoradas, nos termos do art. 5o, inciso III, da Portaria-Segecex 27, de 19 de outubro de 2009.